Tribunal: TJMT
Processo: 1037020-09.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037020-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Data Base]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DATA DE PAGAMENTO - DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE - ART. 147, §2o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 69 DA LC 04/1990 - INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JUDICIAL - ESCALONAMENTO DE SALÁRIOS - CRISE ECONÔMICA DO ESTADO - MEDIDA EXCEPCIONAL RECONHECIDA PELO STF - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ATRASOS NÃO DISCRIMINADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA PAGA PELO ESTADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO PERSONALÍSSIMO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Embora não haja dúvida quanto à data fixada pela legislação estadual para o pagamento dos salários dos servidores a ser reconhecida por sentença (art. 147, §2o, da Constituição Estadual e art. 69 da LC n.o 04/1990), o manejo de Ação Declaratória pressupõe a existência de dissídio judicial em proporções relevantes sobre a aplicabilidade da norma vindicada, não se prestando à declaração de validade de atos normativos, principalmente quando não se discute a sua legalidade.

2. A Suprema Corte assentou a possibilidade de escalonamento do pagamento de salários, de forma excepcional, diante do agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação, por exaustão orçamentária e risco de grave lesão à ordem e à economia públicas.

3. Ausente a ilegalidade nos atos da Administração Pública, conforme precedentes do STF, e, não tendo a parte demonstrado quaisquer danos aos direitos da personalidade de seus filiados, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em conjunto pelo
SINDEPO - SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO
e pela
AMDEPOL - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLÍCIA

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Capital nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança e Dano Moral com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, que visava à declaração do direito de receber os salários dentro do prazo legal, bem como a condenação do
ESTADO
ao pagamento de juros e correção monetária sobre os salários atrasados e indenização por dano moral coletivo, sendo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do mesmo
codex

(id. 165192204).

Em suas razões recursais (id. 165192211), os Apelantes alegam, em síntese:

- violação ao direito de recebimento do salário na data prevista na legislação (até o dia 10° do mês subsequente), conforme art. 147, §2o, da Constituição Estadual e art. 69 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), por se tratar de verba alimentar;

- que o STF reconheceu a constitucionalidade de leis estaduais que fixavam limite para o pagamento da remuneração e, com base nesse entendimento, não se tem admitido o parcelamento dos salários dos servidores públicos, conforme decidido no RE 873.905;

- são devidos juros e correção monetária pelo atraso no pagamento dos salários, sob pena de enriquecimento ilícito do
ESTADO
; e

- a existência de dano moral decorrente do atraso do pagamento do décimo terceiro salário de 2018.

Com tais argumentos, postulam o provimento do Apelo para a reforma da sentença objurgada, julgando-se procedente a pretensão deduzida na inicial, para o fim de reconhecer e declarar o direito de seus filiados em receber no prazo do art. 147, 2o, da Constituição Estadual e art. 69 da LC n.o 04/1990, além dos juros e correção monetária dos salários pagos em atraso, com a condenação do Estado ao pagamento de danos morais,
“
face ao atraso no pagamento do salário
”
.

O
ESTADO
apresentou contrarrazões em id. 165192220, defendendo o acerto interpretativo da sentença vergastada, tendo em vista a legalidade e constitucionalidade do pagamento escalonado e do parcelamento do décimo terceiro salário frente à conjuntura econômica experimentada à época.

Alega que tanto o art. 147 da Constituição Estadual quanto o art. 69 da LC n.o 04/1990 admitem em seus parágrafos a possibilidade de atraso no pagamento dos servidores, prevendo apenas correção monetária nestes casos, sendo que tais valores já foram pagos aos servidores.

Quanto aos juros, além da ausência de previsão legal para sua incidência, sustenta que
“
jamais se utilizou ou reteve indevidamente qualquer remuneração da categoria profissional em questão
”
, bem como que em razão da
“
ausência de omissão, o regular pagamento fracionado do décimo terceiro e a inexistência de retenção dolosa
”
, não há que se falar em qualquer efeito de mora.

Em relação aos danos morais, aduz que
“
por se tratar de suposta conduta omissiva estatal (atraso no pagamento dos salários), a responsabilidade do Estado é subjetiva, fazendo-se necessário comprovação da culpa ou do dolo
”
, sendo que, na hipótese,
“
a mora na realização dos pagamentos não se deu em virtude de conduta dolosa ou culposa da Administração Pública, mas por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a real ausência de fluxo de caixa que permitisse, de um lado, o pagamento das referidas verbas e, de outro, a manutenção dos serviços públicos básicos prestados à toda população
”
.

Ao final, postula seja o Apelo desprovido, mantendo-se intacta a sentença proferida pelo juízo singular, devendo ser majorados os honorários sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 166575156).

Recurso tempestivo (id. 165192218) e preparado (id. 166066656).

Conclusos por redistribuição (id. 174996174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
SINDEPO
e a
AMDEPOL
pretendem a reforma da sentença recorrida para que seja julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando o direito dos delegados filiados de receberem os salários dentro do prazo legal, bem como a condenação do
ESTADO
ao pagamento de juros e correção monetária sobre os salários atrasados, além de indenização por dano moral coletivo.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o Recurso não comporta provimento
.

Constou da sentença objurgada a seguinte fundamentação, no que pertine:

“(...) Mérito: A tutela cognitiva das ações de conhecimento se subdivide em 3 [três] tipos: [i] condenatória; [ii] constitutiva; [iii] declaratória. No que interessa ao caso em julgamento, a tutela cognitiva declaratória se volta para ‘declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica. O que se pretende obter é uma certeza jurídica sobre algo que, até então, era fonte de dúvidas, incertezas ou insegurança. A sentença declaratória não impõe obrigações aos litigantes, por isso não constitui título executivo, mas torna certa uma situação jurídica que, embora já existisse, não era reconhecida’ [GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado, 9a edição, Saraiva, p. 177]. Nesse sentido, é certo que o § 2o do art. 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê expressamente que ‘o pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere’, com igual previsão no art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 04/90.
Inexiste, como se vê, dúvida, incerteza ou insegurança sobre a data para pagamento da remuneração dos servidores públicos
. Assim,
inviável a pretensão declaratória, pois inexiste relação jurídica não reconhecida
. Por sua vez, é fato notório e, por isso, não depende de prova [art. 374, inc. I, do CPC],
a grave crise econômica pela qual o réu passou no decorrer do ano de 2017
, com ausência de fluxo de caixa para pagamento integral da folha salarial
. Assim, o réu estabeleceu fluxo de pagamento da folha salarial, além das despesas obrigatórias e repasse, por exemplo, aos demais poderes.
Merece destaque, por relevante, a inexistência de atraso doloso no pagamento da folha salarial. Ao contrário, o réu agiu para honrar os compromissos financeiros e possibilitar a continuidade no funcionamento da máquina estatal
.
Nesse cenário de grave crise econômica, quando toda a sociedade foi atingida, é necessário o compartilhamento desse ônus, não sendo razoável que a categoria defendida pelos autores seja privilegiada; o custo social não pode se reverter em bônus
. De outro norte, constato que o § 3o do art. 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê que o não pagamento da remuneração ‘importará na correção de seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento’. Essa previsão encontra consonância no § 1o do art. 69 da Lei Complementar Estadual n. 04/90. Entretanto,
observo que o réu demonstrou a quitação da folha salarial [id. 11895236], sendo certo que o autor pediu o julgamento antecipado do mérito [id. 14265839], de forma que não se demonstrou o não pagamento da atualização pretendida
. - Dispositivo: Posto isso,
julgo improcedente os pedidos com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...).”
(id. 165192204) (g.n.)

Como visto, cinge-se o presente Recurso a se analisar a possibilidade do escalonamento, pela Administração Pública, dos salários dos servidores, bem como se este escalonamento e o atraso no pagamento ensejam a aplicação de juros de mora, correção monetária e indenização por danos morais.

Em que pesem os argumentos vertidos pelo
SINDICATO
e pela
ASSOCIAÇÃO DE DELEGADOS
Apelantes, entendo que não há razão para modificar a sentença, no caso
sub judice
.

Como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
,
“
inviável a pretensão declaratória, pois inexiste relação jurídica não reconhecida
”
.
De fato, a ação declaratória pressupõe a existência de dissídio judicial em proporções relevantes sobre a aplicabilidade da norma vindicada, capaz de gerar um estado de incerteza apto a abalar a presunção de validade inerente aos atos legislativos.

In casu
, não há incerteza quanto à data fixada pela legislação estadual para o pagamento dos salários dos servidores a ser reconhecida por sentença, até porque
a ação declaratória não se presta à declaração de validade de atos normativos
, principalmente quando não se discute sua legalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA - ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE MAGISTRADOS (...) PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE - VERBAS CONSTANTES DE ATOS NORMATIVOS - PAGAMENTOS FEITOS E PENDENTES (...) CRITÉRIOS DE PAGAMENTOS OBJETIVOS QUE GARANTAM A ISONOMIA DE DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS OBJETO DESTA AÇÃO DECLARATÓRIA PAGAS EM ATRASO [...] - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CONSTATAÇÃO. (...)
A ação declaratória não se presta à declaração de validade de atos normativos
, bem como da legalidade dos pagamentos efetuados sob a égide destes, com ordem de edição de ato administrativo pelo Tribunal de Justiça. Recurso provido. Declaração de ofício de ilegitimidade passiva do Tribunal de Justiça.” (TJMT. N.U 0006169-82.2009.8.11.0041, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/12/2015, DJe 21/01/2016) (g.n.)

Quanto ao
combatido
escalonamento do pagamento dos servidores
, é inegável que a medida constituiu providência transitória e excepcional, necessária para equalizar o desembolso das despesas e o ingresso das receitas nas contas estaduais, preservando a atuação do Estado nas áreas mais prioritárias.

Logo, a excepcionalidade do quadro econômico-financeiro do
ESTADO DE MATO GROSSO

mostrou-se suficiente para justificar a adoção de medidas extraordinárias, que exigiram a conjunção de esforços para superação da turbulência econômica vivenciada à época.

Tanto é verdade que, ao contrário do alegado pelos Apelantes, a Suprema Corte já assentou a possibilidade de parcelamento da remuneração dos servidores, em caráter excepcional, desde que presentes requisitos arrecadatório-orçamentários, nos seguintes termos:

“(...)
Em diversas oportunidades,
o STF permitiu o parcelamento de salários dos servidores, de forma excepcional, desde que presentes requisitos arrecadatório-orçamentários
. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas:
SS 5191 MC, Rel. Min. Presidente (Cármen Lúcia), DJe 3.8.2017; STP 78, Rel. Min. Presidente (Dias Toffoli), DJe 6.8.2018; SS 3154, Rel. Min. Presidente (Gilmar Mendes), DJ 9.4.2007; STA 45/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 12.8.2005, e STA n. 102/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 02.02.2007; e na SL n. 161/SP, Rel. Min. Presidente (Gilmar Mendes), DJ.3.2007. (...)” (Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.130.557 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/09/2018, Processo Eletrônico DJe-257, d. 30/11/2018, p. 03/12/2018). (g.n.)

No mesmo sentido:

“Agravo regimental na suspensão de segurança. Pagamento de vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês.
Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões.
Agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação
. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas
. Suspensão deferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF. SS 5163 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/06/2019, Processo Eletrônico DJe-190, d. 30/08/2019, p. 02/09/2019) (g.n.)

Em casos análogos, assim já se posicionou este Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CRISE FINANCEIRA - MEDIDA EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA DENEGADA. 1.
Esta Corte de Justiça, em enfretamentos semelhantes, já decidiu a possibilidade de parcelamento de vencimentos, de proventos de aposentadoria e de pensões de servidores do Estado de Mato Grosso, em condição excepcional e transitória, a afastar conduta abusiva ou ilegal a ser amparada
(N.U 1001086-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020). 2. A adoção de escalonamento de salários/proventos, como medida excepcional, é possível quando em decorrência de crise orçamentária. 3. Segurança denegada.” (TJMT. N.U 1005047-91.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relator: Dr.
Antonio Veloso Peleja Junior
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 01/09/2022, DJe 14/09/2022) (g.n.)

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO -
ESCALONAMENTO NO PAGAMENTO DOS RETROATIVOS
REFERENTES ÀS PROGRESSÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONCEDIDAS AOS
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - MEDIDA EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE
-
PRECEDENTES - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
Reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação autoriza a tomada de medidas excepcionais para a superação desse quadro adverso, dentre as quais se destaca o escalonamento no pagamento dos retroativos referentes às progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais, tal como efetuado, no caso, pelo Estado do Mato Grosso
. 2.“Agravo regimental na suspensão de segurança. Pagamento de vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês. Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões. Agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SS no 5.163-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/8/19).” (TJMT. N.U 1012894-13.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2022, DJe 08/02/2022) (g.n.)

Contudo, para que fosse possível condenar o
ESTADO

ao pagamento de juros e correção monetária pelo atraso no pagamento dos salários, seria necessária a discriminação das datas em que efetivamente foi pago cada vencimento, o que não ocorreu no caso
sub judice
, tendo inclusive os Apelantes informado que não possuíam outras
“
provas a produzir, tendo em vista que se trata de matéria exclusiva de direito
”
(id. 165192201).

De todo modo, como alegado nas contrarrazões (id. 165192220, p. 12), também é público e notório que o
ESTADO

quitou a correção monetária sobre os salários escalonados na folha de pagamento de dezembro de 2020, como se pode constatar da página da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em notícia divulgada no dia 24/11/2020, onde consta que a
“
Correção monetária sobre salários escalonados será paga na folha de dezembro
”
(disponível em:
http://www.seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ver&id=6259&c=38
).

No que tange à condenação ao pagamento de danos morais coletivos, também não merece reforma a sentença vergastada, porquanto ausente a ilegalidade nos atos da Administração Pública, conforme entendimento do STF acima transcrito, não tendo os Apelantes demonstrado efetivamente quaisquer danos aos direitos da personalidade de seus filiados que justificasse o acolhimento do pleito indenizatório.

Em caso semelhante já se posicionou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO EM ATRASO C/C DANOS MORAIS
-
SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEITADO - PERCEPÇÃO DE 13o SALÁRIO - JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE QUITAÇÃO -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO PERSONALÍSSIMO
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...)
O atraso no pagamento dos vencimentos do servidor, por si só, não enseja a condenação do ente público à indenização a título de dano moral que exige para a sua configuração a ocorrência de violação aos direitos personalíssimos (CRF, art. 5o, X)
.” (TJMT. N.U 0001727-21.2013.8.11.0110, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/11/2017, DJe 10/11/2017) (g.n.)

À vista disso, não havendo razões para modificar a sentença fustigada, deve ela ser mantida íntegra, nos termos em que proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação
, porém,
a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023